Tribunal: TJDFT
Processo: 0744210-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. LIQUIDEZ DO CRÉDITO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. COEXISTÊNCIA COM AS ASTREINTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de substituição da penhora de veículo por crédito judicial, no cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a sustação dos atos executivos em curso sobre o veículo Toyota Hilux, reformando-se a decisão agravada para autorizar a substituição da penhora pela vinculação do crédito líquido e exequível em outro processo, mediante averbação no rosto dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível substituir a penhora de veículo por crédito judicial, à luz do princípio da menor onerosidade e da ordem legal de preferência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de bens móveis possui preferência legal frente à penhora de outros direitos, conforme o art. 835, incisos V e XIII, do CPC.
4. A substituição da penhora exige comprovação de que a medida é menos onerosa ao executado e não traz prejuízo ao exequente, nos termos do art. 847 do CPC. 4.1. O crédito ofertado pelo recorrente possui liquidez incerta, pois decorre de processo contra empresa em recuperação judicial e outra revel, sem garantia de satisfação. 4.2. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado com a efetividade da execução e os interesses do credor. Aliás, nunca se pode olvidar que a execução é sempre movida em interesse do credor.
5. A jurisprudência do STJ admite coexistência entre multa por ato atentatório à dignidade da justiça e multa diária (astreintes), sendo ambas aplicáveis ao caso.
6. O recorrente não demonstrou elementos concretos os quais assegurem a efetividade do crédito ofertado, tampouco a ausência de prejuízo ao exequente.
7. A decisão agravada observou os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
"1. A substituição da penhora exige comprovação de que o bem ofertado é menos oneroso ao executado e não acarreta prejuízo ao exequente.
2. A penhora de bens móveis possui preferência legal frente à penhora de outros direitos, conforme o art. 835 do CPC. 3. A liquidez incerta do crédito ofertado não autoriza a substituição da penhora de veículo de valor compatível com o débito. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça pode coexistir com multa diária (astreintes), por possuírem naturezas jurídicas distintas."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 835, incisos V e XIII, do CPC
Art. 847, caput, do CPC
Art. 774, parágrafo único, do CPC
Art. 805, caput e parágrafo único, do CPC
Art. 6o do CPC
Art. 1.022, II, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1815621/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/10/2021
TJDFT - AI 0725224-58.2022.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe 29/11/2022.